Tribunal: TJBA
Processo: 8021579-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021579-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: ELISONITA DAMACENO ARAUJO

Advogado(s)
:
HELIO NUNES DA SILVA, PAULO EDUARDO RODRIGUES DOS PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela antecipada para suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) examinar a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A documentação anexada aos autos evidencia a plausibilidade da alegação de que a parte autora foi induzida a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, caracterizando prática abusiva e desinformação.

5. A jurisprudência reconhece a abusividade dessa modalidade contratual, que impõe descontos mínimos mensais, propiciando o superendividamento do consumidor.

6. A manutenção dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar justifica o reconhecimento do periculum in mora, diante do risco de comprometimento da subsistência da parte autora.

7. A multa cominatória fixada encontra respaldo na razoabilidade e proporcionalidade, e sua ausência de teto não enseja nulidade, uma vez que pode ser revista judicialmente nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A concessão de tutela de urgência é legítima quando presentes indícios de contratação abusiva e risco de dano irreparável ao consumidor.
(ii)
A prática de oferecer cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo viola o dever de informação e configura conduta abusiva.
(iii)
A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser mantida se adequada à finalidade coercitiva e proporcional à obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 51, IV e XV, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0570.19.002432-5/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 30.06.2021; TJDFT, Apelação Cível 0708061-73.2020.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8021579-76.2025.8.05.0000
interposto
por
BANCO AGIPLAN S.A.
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Remanso
, nos autos da
ação de origem

(processo nº
8000334
-6
4
.2025.8.05.020
8
), figurando como Agravada
ELISONITA DAMACENO ARA
Ú
JO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA